Tribunal: STF
Processo: RE 1353056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.01.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.